Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731276-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE CAFE PACHECO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR (A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE CAFÉ PACHECO em face de decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos n. 0714408-60.2022.8.07.0018, a qual indeferiu pedido liminar para assegurar o uso de câmara de bronzeamento e a expedição de alvará regulamentando o uso do equipamento estético em seu estabelecimento comercial. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por MICHELLE CAFE PACHECO para obstar prática de ato supostamente ilegal a ser praticado pelo DIRETOR (A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA, partes qualificadas nos autos. A impetrante busca segurança preventiva para garantir o uso de câmara de bronzeamento em seu estabelecimento comercial. Sustenta o interesse de agir, em atos anteriormente praticados por autoridades municipais contra outros estabelecimentos comercial, com fundamento em resolução RDC no 56 de 2009 da ANVISA. Afirma que em ação ajuizada na Justiça Federal de São Paulo, houve declaração de nulidade da referida resolução. Pede provimento liminar para assegurar o uso da referida câmara de bronzeamento e a expedição de alvará regulamentando o uso do equipamento estético. Fundamento e DECIDO. A parte autora não comprova ser hipossuficiente. INDEFIRO o pedido de gratuidade processual. Recolham-se as custas, sob pena de indeferimento da inicial. Passo à análise do pedido liminar. O mandado de segurança consiste em garantia constitucional, na qual se assegura proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Em sua modalidade preventiva, busca evitar a lesão de direito, tendo como pressuposto a existência da situação de fato que ensejaria a prática do ato tido como ilegal. Frisa-se que não basta o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante para garantir a segurança preventiva. Para tanto, mostra-se imprescindível, que haja justo receio, ou seja, efetiva ameaça de prática de atos ilegais pela autoridade, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. No caso, não há provas de efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indicada a amparar a segurança preventiva requerida. A impetrante afirma que houve realização de atos de interdição de estabelecimentos congêneres por autoridades municipais, contudo, não há nos autos qualquer prova de tais fatos. Ademais, não há qualquer indicativo de que a autoridade, tida como coatora, tenha ameaçado por meio de atos concretos ou preparatórios o direito da impetrante. Se não bastasse, não se verifica direito liquido e certo da impetrante em usar o equipamento estético em questão ou mesmo em obter alvará de uso outorgado judicialmente. Em verdade, pretende a autora questionar a Resolução RDC no 56 de 2009, publicada pela ANVISA, que proíbe o uso do equipamento estético, cuja segurança de utilização encontra-se em controvérsia científica. Veja. Não cabe ao judiciário regulamentar uso de equipamentos de interesse de saúde pública. Tal ato compete à ANVISA, conforme art. 2o, II, da Lei no 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e, na qualidade de autoridade competente, a resolução emitida produz efeitos em todo território nacional, cabendo aos agentes públicos seu efetivo cumprimento. Logo, eventual ato praticado pelo Diretor da Agência de vigilância Sanitária do DF com fundamento em resolução proferida pela ANVISA significa, apenas e tão somente, o cumprimento da Lei No 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999. Não obstante a decisão proferida pela Justiça Federal em São Paulo, nos autos 0001067- 62.2010.403.6100 (ID136110774), não há qualquer comprovação de trânsito em julgado da sentença proferida. Se não bastasse, a declaração de nulidade da resolução, por si só, não garante o direito líquido e certo da impetrante a expedição do Alvará Regulamentando a utilização da câmara. Para tanto, imprescindível, além da observância às normas federais, a prova concreta e pré-constituída de que a autora, individualmente, preenche os requisitos para concessão da licença previstos, também, nas normas suplementares vigentes no DF. Portanto, não se constata efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indicada, tampouco se vislumbra direito liquido e certo da impetrante a amparar liminarmente concessão da segurança preventiva pretendida. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para, em 10 dias, prestar informações. Cientifique-se o DF. Se quiser, fica deferida a intervenção no feito. Após, ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença”. (ID 136112572). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 39444440), que na origem trata-se de mandado de segurança em que vem, preventivamente, buscar garantir o seu labor e dos seus funcionários, e com isso não ter surpresas com alguma arbitrariedade ou abuso que certamente sofrerá ante a estar ofertando o serviço de bronzeamento artificial, o qual é sabido que os fiscais de tal categoria, sem o conhecimento da existência de autorização judicial para tanto, buscam a imposição de multas indevidas e o lacramento do aparelho, exigindo o cumprimento da Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA (Normativo Federal), a qual, contudo, foi anulada judicialmente, em ação declaratória, pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em São Paulo (processo n. 0006475- 34.2010.403.6100). Afirma que, quanto ao direito adquirido a regime de direito público, apenas uma lei ou normativo “local” proibitivo e de igual teor à RDC 56/2009 superveniente teria o condão de desfazer a eficácia reflexa da decisão em face do Estado de modo a permitir que interdite a agravante em razão da ausência de direito adquirido a regime de direito público. Sustenta que a ANVISA, assim como os demais órgãos de vigilância Estaduais e Municipais, têm o dever de cumprir a sentença proferida em caráter definitivo, em relação às autoras qualificadas na petição inicial do processo, uma vez que a decisão da Justiça Federal, neste caso, tem eficácia reflexa em razão do vínculo de prejudicialidade em relação ao Estado, aos estados e municípios. Salienta que o mandado de segurança foi impetrado para impedir o abuso e a interdição ilegal provocada pelos agentes coatores e que fundamentam seus atos arbitrários exclusivamente em uma Resolução da ANVISA anulada pela Justiça Federal, em ação declaratória, em favor da agravante, a qual, apesar de não fazer coisa julgada propriamente dita, alguns efeitos reflexos da sentença são legitimamente atingidos certos sujeitos que não tenham sidos partes no processo. Frisa que se encontra impossibilitada de exercer seu direito líquido e certo, devendo ser autorizada a utilização da máquina de bronzeamento. Entende que foi utilizado, como fundamento para a negativa da decisão, a RDC 56/2009 da ANVISA, que já foi considerada nula pela 24a Vara Federal de São Paulo, sendo essa decisão estendida a todo o território brasileiro. Avalia que a não concessão da liminar poderá provocar o encerramento precoce das atividades da empresa que depende da atividade de bronzeamento que representa grande parte da receita e está lutando para sobreviver diante da crise mundial que afetou fortemente o setor de prestação de serviços. Ao final, requer o deferimento de medida liminar para determinar a imediata nulidade da RDC n. 56/2009, para que a agravante possa trabalhar sem se preocupar com a suspensão do seu trabalho e/ou multa, até o julgamento final do mandamus, permitindo a imediata autorização para atividade de bronzeamento artificial pela agravante. No mérito, postula seja dado provimento ao recurso a fim de que a decisão agravada seja totalmente reformada. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE CAFÉ PACHECO em face de decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos n. 0714408-60.2022.8.07.0018, a qual indeferiu pedido liminar para assegurar o uso de câmara de bronzeamento e a expedição de alvará regulamentando o uso do equipamento estético em seu estabelecimento comercial. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, ao receber a petição inicial do mandado de segurança, “o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na espécie, observa-se, ao menos neste instante, que não há relevância na fundamentação deduzida pela parte agravante a justificar a concessão da medida por ela postulada. Com efeito, como bem disse o Juízo de origem: “Frisa-se que não basta o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante para garantir a segurança preventiva. Para tanto, mostra-se imprescindível, que haja justo receio, ou seja, efetiva ameaça de prática de atos ilegais pela autoridade, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. No caso, não há provas de efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indicada a amparar a segurança preventiva requerida. A impetrante afirma que houve realização de atos de interdição de estabelecimentos congêneres por autoridades municipais, contudo, não há nos autos qualquer prova de tais fatos. Ademais, não há qualquer indicativo de que a autoridade, tida como coatora, tenha ameaçado por meio de atos concretos ou preparatórios o direito da impetrante. Se não bastasse, não se verifica direito liquido e certo da impetrante em usar o equipamento estético em questão ou mesmo em obter alvará de uso outorgado judicialmente”. Assim, neste momento, não constato efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indicada, tampouco direito líquido e certo da impetrante a amparar o pedido da agravante. Portanto, penso não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto o direito vindicado não se vislumbra de plano, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, ao Ministério Público para manifestação. Cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022 16:11:53. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator